Tribunal: TJBA
Processo: 0524006-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524006-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FILIPE MAGNAVITA ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE

Advogado(s)
:
MARIANA PIMENTEL NASCIMENTO, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. MARCO TEMPORAL DA LEI Nº 13.465/2017. COBRANÇA PARCIALMENTE ADMITIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por associação de moradores, condenando-o ao pagamento de taxas de manutenção vencidas a partir de julho de 2017, acrescidas de encargos legais. A sentença afastou a cobrança de valores anteriores a essa data, diante da ausência de comprovação de vínculo associativo e de registro formal da obrigação.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança de taxas associativas por entidade de moradores contra proprietário não filiado, à luz do Temas 492 do STF, que adotou como marco legal a Lei nº 13.465/2017.

III. Razões de decidir

1. A ausência de filiação expressa ou adesão ao ato constitutivo da associação impede a cobrança de taxas anteriores à Lei nº 13.465/2017.

2. A partir da vigência da referida lei, admite-se a cobrança de contribuições.

3. A sentença observou corretamente a jurisprudência do STF, admitindo a exigência das taxas vencidas a partir de julho de 2017, marco temporal da nova legislação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É válida a cobrança de contribuições somente a partir da vigência da Lei nº 13.465/2017, na ausência de lei municipal anterior ou de registro formal do ato constitutivo da obrigação.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
0524006-35.2019.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA